Tribunal: TJDFT
Processo: 0737131-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO FORO. ABUSIVIDADE. INTERVENÇÃO EXCEPCINAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÕES INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. A despeito das alegadas omissões, restaram devidamente fundamentadas as razões as razões do afastamento da cláusula de eleição de foro. Ressalte-se, por oportuno, que a completa desvinculação das partes e do objeto do contrato executado ao foro de eleição permite a intervenção e a excepcional revisão contratual, nos termos da norma invocada pela embargante (art. 421-A, do CC), por se configurar a escolha como abusiva e aleatória. Ademais, o valor do contrato, por si só, não tem o condão de afastar os parâmetros estabelecidos na Lei n. 11.697/2008, que disciplinou a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Devidamente fundamentadas as razões do desprovimento do recurso interposto, não é necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte, devendo apenas enfrentaras questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe15/06/2016).
4. O que pretende a parte embargante, na realidade, é o reexame da matéria, o que não se admite pela via processual eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.